Tribunal: STF
Processo: MI 6261
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-29
Data de publicação: 2017-08-29

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. Configurada a mora legislativa, surge imperiosa a observância, por analogia, das normas do Regime Geral de Previdência Social, como critério no exame dos pedidos de aposentadoria especial formulados por servidor público portador de deficiência. Precedente: agravo regimental no mandado de injunção nº 4.153, Pleno, relator o ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de novembro de 2013.



    NORMAS DE REGÊNCIA. Aplica-se o regime da Lei nº 8.213/1991 aos casos nos quais alcançadas as condições para a aposentadoria especial antes do advento da Lei Complementar nº 142/2013, e o desta no tocante às situações em que o implemento ocorreu depois da promulgação.